Tribunal: TJMT
Processo: 1038512-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1038512-49.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELANY DA SILVA LIMA
RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor R$454,61 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Rejeito a preliminar, uma vez que a alegação de que a cessão de crédito ocorreu após a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito não possui fundamentos. Isso porque o extrato constante do ID 124594722 indica uma negativação no valor de R$ 454,61 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) com a data de vencimento em 20/10/2020. Por outro lado, a cessão ocorreu em 10/08/2021 (ID 128476657), ficando claro que a negativação realizada pela empresa demandada aconteceu após a data indicada como vencimento do débito, ou seja, posterior à cessão de crédito.(...) Na peculiaridade dos autos, a cessionária demandada demonstrou, de forma satisfatória, ônus processual atendido como dispõe o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, isto é, a manifestação inequívoca e consciente da parte autora em contratar serviços da CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, decorrente, especificamente, faturas e histórico de pagamento do Cartão de Crédito de no 4064-xxxx-xxxx-9076 (ID 128476661), sobretudo diante do cadastro biométrico (ID 128476658) e respectivo Termo de Cessão firmado (ID 128476657), que comprovaram a origem e lisura do débito com apontamento restritivo referente ao contrato com a cedente. Cabia à parte autora apresentar provas que invalidassem essas informações, entretanto não houve impugnação específica das informações e documentos apresentados pela defesa, especialmente em relação ao contrato assinado com a empresa cedente constante do ID 128476657. Desta forma, está comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa demandada, sendo a negativação devida. (...) 3. DISPOSITIVO. Considerando todo o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora em litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55 da Lei no 9.099/95, art. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC). Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais para condenar a parte litigante de má-fé também nas custas processuais. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo da cessão, da sua notificação, do contrato do cartão, da biometria, das faturas contendo realização de compras e pagamentos, bem como dos documentos pessoais utilizados no ato da contratação, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Não há que se falar em cessão após a distribuição da presente ação, pois conforme o documento de ID. 199848654 a cessão ocorreu em 09/04/2020, cujo registro data de 10/08/2021. Assim, tendo a ação sido distribuída em 28/07/2023, evidente que a cessão ocorreu em momento anterior.
6. No mais, o débito negativado se refere ao contrato no 1025530720190910, exatamente o mesmo que consta do termo de cessão.
7. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
8. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
9. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
10. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
12. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
13. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
14. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038512-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELANY DA SILVA LIMA - CPF: 052.965.061-46 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024